Tribunal: TJDFT
Processo: 0713060-93.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0713060-93.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OMAR BEMFICA DE DEUS RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Há pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal, enquanto que a parte recorrida formulou impugnação àquele pedido. A parte autora informou apenas que é servidor público federal. Contudo, não trouxe maiores informações acerca dos seus rendimentos. Desse modo, intime-se a parte autora/recorrente para que: A) comprove a alegada hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça; OU B) recolha o preparo e as custas processuais. Prazo: 2 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator